Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDÔMINOS. LIMITES DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RATEIO DAS FATURAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DOS MORADORES PELO PAGAMENTO. CORTE DE ÁGUA. DESPERDÍCIO. CONSUMO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a pagar a quantia de R$ 842,93 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) em favor da parte autora. O pedido contraposto formulado em contestação não foi conhecido.
2. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A matéria devolvida para análise nesta instância diz respeito à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente no que concerne ao pagamento das faturas de água e no pleito formulado para fins de conhecimento e provimento do pedido contraposto.
4. O pedido contraposto possui natureza jurídica simplificada diversa da reconvenção. Enquanto esta última permite que o réu deduza pretensões correlatas aos fatos narrados na inicial, o pedido contraposto limita-se à pretensão reversa relativa aos mesmos exatos fatos que constituem a controvérsia. O pleito formulado nos autos diz respeito ao rateio das contas de água vencidas durante o período em que as partes faziam uso de hidrômetro comum. Assim, para que a pretensão contraposta possa ser conhecida, deve restar comprovado que os cortes de água que fundamentam a alegação de existência de ofensas imateriais indenizáveis tenham sido efetuados no período em análise, o que não foi demonstrado durante a instrução processual. Portanto, a sentença recorrida não merece reparo neste particular.
5. Cabe aos condôminos arcarem com as despesas de conservação ou divisão da coisa. Contudo, a previsão de rateio entre os moradores de forma igualitária não é absoluta e comporta discussão a respeito, uma vez que a recorrente juntou aos autos vídeos que, embora não consignem a data em que foram produzidos, comprovam o fechamento do registro de água pelo recorrido (ID 55566080), além da existência de vazamento e desperdício de água na unidade térrea (IDs 55566081 e 55566083).
6. Aliado a tais indícios de prova, a análise das faturas posteriores à individualização dos hidrômetros (realizada em março de 2020) demonstra que o gasto individual da residência do autor é muito superior ao da requerida, o que reclama a revisão da proporção da partilha do débito tratado nos autos, reputando-se justa a fixação do rateio das despesas referentes às contas de água dos meses de novembro/19 a fevereiro/20 na proporção de 2/3 (dois terços) para o autor/recorrido e 1/3 (um terço) para a requerida/recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, minorando o dano material fixado na origem ao patamar de R$ 561,95 (quinhentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos). Mantida a decisão quanto ao não conhecimento do pedido contraposto.
8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.